Tribunal: TJBA
Processo: 8044872-12.2024.8.05.0000
Classe: Incidente de Suspeição 
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL n. 8044872-12.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado EXCIPIENTE: LUIS EDUARDO BLANCO ALVES PEREIRA Advogado(s): WADIH HABIB BOMFIM, CAMILA DE LIMA MOTA, GRACY ANNE TAMARINDO GUEDES EXCEPTO: JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE PREJULGAMENTO POR PARTE DO JUIZ NO MOMENTO EM QUE DECIDIU A TUTELA PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE O MAGISTRADO EXAMINAR O MÉRITO DA CAUSA EM CERTA MEDIDA PARA DECIDIR A REQUERIDA ANTECIPAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 145 DO CPC NÃO CONFIGURADAS. INTERESSE DO MAGISTRADO NA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. EXCEÇÃO REJEITADA. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo de nº 8044872-12.2024.8.05.0000 em que é excipiente LUIS EDUARDO BLANCO ALVES PEREIRA e excepto JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR o incidente de suspeição, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça